Tribunal: TJDFT
Processo: 0708221-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0708221-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por HENRIQUE OLIVEIRA FIRMINO, em favor de ERNANI MENDES RANGEL, em face da decisão (Id 15582965) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, no processo n° 0001295-39.2019.8.07.0001, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Em suas razões (Id 15503810), o impetrante alega que, em decorrência da pandemia do covid-19, há elevado risco de contágio nos estabelecimentos prisionais, tendo o CNJ editado a Recomendação n° 62/2020, dispondo sobre as medidas a serem aplicadas durante a pandemia. Afirma que o artigo 4°, item “c”, do inciso I da Recomendação fez referência à necessidade de reavaliar prisões preventivas que tenham excedido 90 dias, bem como as relacionadas a crimes sem violência ou grave ameaça, sendo que a prisão do paciente se enquadra em ambas as hipóteses. Narra que está preso há 410 dias e já houve notícias de contágio pela Covid-19 em estabelecimentos prisionais. Ao final, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente com ou sem aplicação de medidas cautelares, expedindo-se alvará de soltura. No mérito, requer concessão da ordem, confirmando a liminar deferida. No id. 15549858, proferi despacho para que o impetrante esclarecesse qual o ato judicial que está sendo impugnado pelo Habeas Corpus, o qual foi cumprido pela petição de id. 15582964, indicando a decisão proferida pelo Juízo recorrido no dia 30/03/2020, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (id. 15582965). É o relatório. A prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (id. 15503812): Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o somatório dos delitos imputados, em tese, aos autuados cominam abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados tornam certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os autuados foram flagrados em suposta mercancia de drogas ilícitas em local público "estacionamento do Carrefour", local onde há expressiva circulação de pessoas. Além disso, os agentes condutores do flagrante se dirigiram à casa de Ernani e lá encontraram substanciosa quantidade de drogas e uma variedade delas, tais como: "haxixe", "maconha", "cocaína" e "skank", bem como uma vários objetos utilizados na comercialização ilícita. Tudo a indicar o envolvimento dos autuados com o tráfico de entorpecentes. Nesse sentido, a prisão preventiva dos acusados é medida certa para salvaguardar a ordem pública, porquanto caracterizada a gravidade concreta de suas condutas, na medida em que foram surpreendidos com expressiva quantidade de droga, com potencial para atingir elevado número de usuários, colocando em risco não só a saúde pública, como a paz social, bens jurídicos dotados de elevada relevância. Aliás, essa droga, especificamente, tem dificultado sobremaneira as tentativas do Estado em tratar os viciados. São gastos milhões de reais por ano nas tentativas de tratamento, quando, em verdade, poderiam ser utilizados para outras áreas sensíveis, caso comportamentos semelhantes fossem evitados. No entanto, a capacidade do crack/cocaína/ haxixe/ skank de viciar rápida e profundamente, além de escravizar essas pessoas - as quais passam, inclusive, a praticar delitos para sustentar o vício -, diminui demasiadamente a chance de recuperação, o que torna a sua venda ainda mais grave. Desse modo, deixá-los soltos traz o risco de que volte a praticar delitos, colocando em risco a ordem pública. As circunstâncias fáticas também apontam, neste momento, a ineficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, por sua vez, restou assim fundamentada: Inicialmente, quanto à alegação de excesso de prazo, remeto a Defesa à leitura das diversas decisões já proferidas anteriormente, que já analisaram os argumentos trazidos e das quais se extraí que o feito há muito encontra-se com a instrução encerrada, sendo o alongamento do feito provocado pelas Defesas. Ademais, o pedido quanto a este ponto encontra-se pendente de apreciação perante instância superior. Já em relação ao pedido de reavaliação da necessidade da prisão preventiva do requerente, tendo em conta o escalonamento da proliferação e contágio do vírus Covid-19, na esteira da Recomendação n 62 do CNJ, é importante considerar, que a reavaliação das prisões provisórias deve priorizar as pessoas que integram o grupo de risco, assim como aquelas que demonstrem condições pessoais favoráveis, pois à título de preservação da saúde e ordem pública, não se pode soltar pessoas que demonstrem alta probabilidade de colocar em risco justamente a saúde o ordem pública. Neste momento de maior desgaste das forças de segurança e saúde, a população deve estar preparada para diminuir as demandas sociais, de modo a reservar o foco das autoridades à crise de maior relevo que se desenrola. Ressalte-se que o requerido Ernani, a priori, não demonstra ser acometido por qualquer enfermidade que indique integrar o grupo de risco do vírus Conavid-19. Posto isso, ante as especificidades do caso concreto, tenho como necessária a manutenção da prisão, haja vista que a soltura indiscriminada de indivíduos com probabilidade de causar dano à ordem pública, indica potencialidade de, solto, sobrecarregar, mais do que se estivesse preso, os sistemas de segurança e saúde pública. Assim, mantenho a prisão cautelar do denunciado. Em que pesem os argumentos da impetrante e a Recomendação apontada, por ora, apesar de a Secretaria de Segurança Pública ter informado a existência de casos de Covid-19 no sistema prisional, a Vara de Execuções Penais e os órgãos que atuam junto ao Sistema Penitenciário estão empenhados em minimizar os riscos de contágio em massa, como isolamento dos presos com sintomas, impondo quarentena aos recém-chegados e a diminuição de pessoas circulando no ambiente carcerário. Além disso, não restou demonstrada nenhuma patologia do paciente capaz de enquadrá-lo dentre os indivíduos inseridos como de grupo de risco. Quanto à alegação de excesso de prazo, em uma análise sumária, não verifico ilegalidade capaz de autorizar a concessão da liberdade provisória, porquanto, compulsando os autos, verifico que a instrução está encerrada, apenas aguardando o seu julgamento. Portanto, a prisão preventiva está devidamente fundamentada, não havendo que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 16 de abril de 2020 15:04:01. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator